Tribunal: TJBA
Processo: 8024568-94.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8024568-94.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EXEQUENTE: JOANA URSULA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÕES AUTÔNOMAS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS E PROCEDIMENTOS DIFERENTES. CONEXÃO. REUNIÃO NÃO-RECOMENDADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

Não é recomendada a reunião de execuções autônomas que abrigam obrigações diversas com procedimentos diferentes.

Não se cogita de ilegitimidade ativa da Exequente quando o acórdão do mandado de segurança coletivo não restringiu o alcance da ordem à categoria dos servidores ativos e associados ao tempo da impetração, deixand
o expresso
, ao revés, que a concessão abrange todos os profissionais do magistério público estadual associados, ativos, inativos e pensionistas que façam jus à paridade vencimental, sem distinção temporal, beneficiando, inclusive, os futuros filiados.

Preliminares rejeitadas.

Caracteriza excesso de execução a inclusão nos cálculos de parcelas anteriores à data da impetração.

Também se afigura necessário considerar o valor recebido pela Exequente a título de VP Lei 12578/2012 juntamente com o subsídio para a aferição dos cálculos por ser parcela incorporada aos proventos da parte.

As dívidas da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança até a data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 - publicada em 09/12/2021 e, posteriormente, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como índice para o cálculo de juros de mora e correção monetária.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo quando apresentada impugnação.

Impugnação ao cumprimento de acórdão acolhida parcialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível n
º 8024568-94.2021.8.05.0000
, sendo Autora/Impugnada
Joana Úrsula dos Santos Souza Barbosa
e Impugnante o
Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e
acolher parcialmente a impugnação oferecida pelo Estado da Bahia.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça